Tribunal: TJMT
Processo: 1003542-77.2025.8.11.0025
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003542-77.2025.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VALDECIR DOS SANTOS - CPF: 972.043.581-04 (APELADO), HANTTS EUGENIO DOS SANTOS - CPF: 014.645.491-09 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), SAMUEL ALVES - CPF: 834.429.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL ALVES - CPF: 834.429.011-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. FRATURA DO DEDO MÉDIO DA MÃO. SEQUELA PERMANENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA A ATIVIDADE HABITUAL DE PEDREIRO. BENEFÍCIO INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado por segurado que sofreu acidente de trabalho, com fratura do dedo médio da mão, recebeu auxílio-doença acidentário e, após a consolidação das lesões, permaneceu com sequela funcional permanente. A sentença reconheceu a redução da capacidade para o exercício da atividade habitual de pedreiro, fixou o termo inicial do benefício no dia seguinte à cessação do auxílio-doença e deferiu a implantação do benefício por tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sequela permanente no dedo médio da mão, caracterizada por restrição de força e mobilidade, ainda que sem incapacidade laboral total, reduz a capacidade do segurado para o exercício da atividade
habitual de pedreiro, a justificar a concessão do auxílio-acidente; e (
ii
) estabelecer se a sentença afastou indevidamente a prova pericial ou apenas realizou o correto enquadramento jurídico dos achados técnicos constantes do laudo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e exige a consolidação de sequela decorrente de acidente que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, sem exigir incapacidade total ou impossibilidade de continuidade da atividade laboral.

4. O laudo pericial judicial reconhece a existência de sequela residual permanente decorrente do acidente de trabalho, com restrição de força e mobilidade no dedo médio da mão, além do nexo causal entre o evento acidentário e a limitação funcional constatada.

5. A atividade habitual de pedreiro exige esforço físico intenso, força manual, preensão, manipulação de ferramentas e uso pleno das mãos, de modo que a limitação funcional constatada repercute no desempenho do labor habitual.

6. A ausência de incapacidade laboral total não afasta o direito ao auxílio-acidente, pois o requisito legal consiste na redução da capacidade para a atividade habitualmente exercida, ainda que em grau mínimo.

7. A sentença não desconsidera a prova pericial, mas utiliza os próprios achados técnicos do laudo para concluir pela existência de sequela permanente com repercussão funcional no trabalho habitual do segurado.

8. O termo inicial do benefício deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário, observada a prescrição quinquenal.

9. Mantém-se a tutela de urgência para implantação do benefício, diante da probabilidade do direito reconhecida em sentença, da natureza alimentar da prestação e da necessidade de efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

1
0
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1.

A sequela permanente decorrente de acidente de trabalho autoriza a concessão de auxílio-acidente quando reduz a capacidade funcional do segurado para o exercício de sua atividade habitual, ainda que não haja incapacidade laboral total. 2. O enquadramento jurídico dos achados do laudo pericial pelo julgador não configura afastamento da prova técnica quando preservada a conclusão médica sobre a existência de sequela permanente e de limitação funcional. 3. O auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário, observada a prescrição quinquenal
.
”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil,
arts
. 85, §

11, 371, 479
e
489. Lei n. 8.213/1991,
arts
. 86, caput e § 2º. Emenda Constitucional n. 113/2021, art. 3º. Emenda Constitucional n. 136/2025.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 416, REsp n. 1.109.591/SC; STJ, Tema 905; STF, Tema 810; STJ, Súmula 111; TJMT, AP n. 1000923-57.2023.8.11.0022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. Helena Maria Bezerra
Ramos, j. 11.02.2026; TJMT, AP n. 1000866-60.2024.8.11.0036, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 08.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apel
ação cível

interposta pelo INSS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Juína, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de concessão de auxílio-acidente.

O autor ingressou com a ação (Id 371984409), alegando que sofreu acidente de trabalho em 7.8.2014, que ocasionou fratura de outros dedos, CID S62.6, com sequelas permanentes na mão, especialmente dificuldade funcional decorrente da lesão no dedo médio. Sustentou que, em razão do infortúnio, recebeu auxílio-doença acidentário NB 6074629157, posteriormente cessado em 11.4.2015, e que, após a consolidação das lesões, permaneceu com redução da capacidade para o exercício de sua atividade habitual de pedreiro.

Em primeiro, foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor (Id 371984440), pois reconheceu que, embora o laudo pericial tivesse apontado a existência de sequela permanente e leve decorrente do acidente, não havia incapacidade laboral
no momento do exame pericial
, razão pela qual entendeu ausentes os requisitos para a concessão do benefício.

A parte autora opôs embargos de declaração (Id 371984441), requerendo o conhecimento e o provimento do recurso integrativo, com prolação de nova sentença. Argumentou que a ação não tinha por objeto a concessão de benefício por incapacidade, mas de auxílio-acidente, benefício indenizatório que exige apenas sequela permanente com redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima. Sustentou, ainda, omissão e contradição na sentença, por ter exigido incapacidade laboral total, requisito não previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

Posteriormente, foram acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, e proferida nova sentença que julgou procedente o pedido inicial (Id 371984449). Na ocasião, o Juízo de origem consignou que o laudo pericial reconheceu sequela permanente decorrente de fratura do dedo médio, com dor, limitação funcional, restrição de força e mobilidade, além de interferência, ainda que marginal, na atividade habitual de pedreiro, que exige esforços físicos intensos e pleno uso da capacidade de preensão das mãos. O benefício foi concedido a partir de 12.4.2015, dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário, observada a prescrição quinquenal.

Irresignado, o requerido interpôs apelação (Id 371985851). Em suas razões recursais, o apelante alega que a limitação identificada não acarreta maior esforço físico nem redução específica da capacidade para a atividade habitual. Sustenta que a existência de sequela anatômica não basta para a concessão do auxílio-acidente, sendo necessária demonstração de repercussão laborativa concreta. Defende, ainda, que a sentença teria afastado indevidamente as conclusões do laudo pericial, sem motivação técnica suficiente, em afronta aos
arts
. 371, 479 e 489 do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Requer a
reforma integral da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a observância da prescrição quinquenal, da Súmula 111 do STJ, dos descontos de valores
inacumuláveis
, da isenção de custas e dos critérios legais de correção monetária e juros de mora.

Foram opostos novos embargos de declaração, em Id 371985852, pedindo o reconhecimento de omissão referente à tutela de urgência, ao argumento de que a sentença de procedência não apreciou o pedido de imediata implantação do benefício.

Em nova sentença, o Juízo acolheu os Embargos de Declaração opostos pela parte autora, para, reconhecendo e sanando a omissão contida na sentença, atribuir-lhes efeitos infringentes e integrar a referida decisão com a análise e o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando a imediata implantação do benefício de auxílio-acidente (Id 371985853).

A parte autora apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença e pelo não provimento do recurso de apelação (Id 371985856).

O Ministério Público não se manifestou no mérito do recurso por entender ausente interesse público ou social que justificasse a intervenção ministerial, nos termos do art. 127 da Constituição Federal e do art. 178 do Código de Processo Civil (Id 372539399).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso comporta
conhecimento
, pois foi interposto tempestivamente por parte legítima
, atendendo aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade
.

A controvérsia devolvida ao Tribunal restringe-se à verificação dos requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, especialmente quanto à existência de redução da capacidade do autor para sua atividade habitual de pedreiro, diante de sequela permanente no dedo médio da mão decorrente de acidente de trabalho.

O recurso não comporta provimento.

O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/1991, é devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

A norma não exige incapacidade total ou definitiva para o trabalho. A exigência legal é mais específica: sequela consolidada que reduza a aptidão funcional do segurado para o labor habitual, ainda que essa redução seja mínima.

No caso, é incontroverso que o autor sofreu acidente de trabalho em 7.8.2014, recebeu auxílio-doença acidentário NB 6074629157 até 11.4.2015 e apresenta sequela residual no dedo médio da mão.

O laudo pericial judicial foi suficientemente claro
(Id

371984431
).
O perito reconheceu que o autor é portador de lesão ortopédica/traumatológica decorrente de acidente de trabalho, classificada como fratura de outros dedos, CID S62.6, com quadro de fratura não consolidada, dor e limitação funcional no dedo médio.

Também ficou consignado que a condição se encontra em fase residual, com restrição de força e mobilidade, e que há nexo causal definido entre o acidente de trabalho ocorrido em 2014 e a sequela residual.

É certo que o perito afirmou não haver incapacidade laboral total na data do exame. Todavia, essa circunstância não afasta o direito ao auxílio-acidente, porque o benefício pleiteado não pressupõe incapacidade para o trabalho, mas redução da capacidade para a atividade habitual.

O ponto determinante está no próprio laudo: a atividade habitual do autor é a de pedreiro, profissão que exige esforços físicos intensos e uso pleno da força e da capacidade de preensão das mãos. Além disso, o
perito
consignou que o comprometimento funcional constatado no dedo médio, embora leve, interfere no desempenho dessa atividade.

Assim, não procede a alegação recursal de que a sentença teria desconsiderado o laudo pericial. A sentença utilizou os próprios dados técnicos do laudo para realizar o enquadramento jurídico adequado da hipótese.

O equívoco da tese recursal consiste em equiparar a ausência de incapacidade laboral à inexistência de redução da capacidade funcional para o labor habitual. Essa equiparação não se sustenta diante do art. 86 da Lei n. 8.213/1991 e do Tema 416 do STJ.

A propósito, o Tema 416 do STJ estabelece que:

“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”.

Dessa forma, comprovada a existência de sequela consolidada, o nexo causal com o acidente de trabalho e a repercussão funcional no exercício da atividade habitual de pedreiro, encontram-se preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente.

A atividade de pedreiro demanda força manual, preensão, manipulação de ferramentas, transporte e preparo de materiais, além de movimentos repetidos e esforços físicos intensos. A restrição de força e
mobilidade no dedo médio, associada à dor e à limitação funcional, ainda que de grau leve, repercute no desempenho dessa função.

Não se exige que o segurado esteja impedido de trabalhar. Basta que a sequela imponha redução funcional ou necessidade de maior esforço no desempenho do trabalho habitual.

A jurisprudência deste Tribunal acompanha tal orientação:

“(...) 3. O laudo pericial atestou a existência de sequela permanente, mas o perito não reconheceu formalmente redução significativa da capacidade laboral. Contudo, o conjunto fático-probatório demonstra que a lesão, embora mínima, afeta diretamente a capacidade funcional da autora para o desempenho de sua atividade habitual, que exige destreza manual e uso pleno dos dedos. 4. A aplicação da técnica do
distinguishing
pelo Relator, para afastar a aplicação do Tema 416 do STJ, não se sustenta, pois o caso da autora se enquadra nos exatos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça. O Tema 416 afirma que o auxílio-acidente é devido mesmo em lesões mínimas, desde que resulte redução da capacidade para o labor habitual.” (TJMT, AP n. 1000923-57.2023.8.11.0022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. em 11.02.2026).

Ainda:

“(...) 3. O art. 86 da Lei 8.213/91 exige, para a concessão do auxílio-acidente, a presença de sequela permanente que reduza a capacidade para o trabalho habitual do segurado, sendo irrelevante o grau da limitação, desde que constatada sua existência. 4. O laudo pericial reconhece sequela definitiva e limitação funcional de 5%, o que satisfaz o requisito legal, especialmente considerando a natureza da atividade rural que demanda o uso intensivo das mãos. 5. A jurisprudência consolidada, em especial o Tema 416 do STJ, confirma que mesmo redução leve da capacidade funcional enseja o direito ao benefício.” (TJMT, AP n. 1000866-60.2024.8.11.0036, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. em 08.07.2025).

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação, também não assiste razão ao INSS. A sentença indicou expressamente os elementos do laudo que demonstram a existência da sequela, sua natureza permanente, o nexo com o acidente de trabalho e sua interferência na atividade habitual.

Os
arts
. 371 e 479 do CPC autorizam o julgador a apreciar a prova pericial em conjunto com os demais elementos dos autos, desde que indique as razões de seu convencimento. No caso, a decisão recorrida não desprezou a prova técnica; ao contrário, acolheu os seus achados objetivos e deles extraiu a consequência jurídica adequada.

Também deve ser mantido o termo inicial fixado na sentença. O art. 86, § 2º, da Lei n. 8.213/1991 dispõe que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Como o benefício por
incapacidade temporária acidentária foi cessado em 11.4.2015, correto o termo inicial em 12.4.2015, observada a prescrição quinquenal.

Quanto à tutela de urgência, a decisão integrativa igualmente deve ser preservada. A probabilidade do direito decorre da própria sentença de procedência, proferida após cognição exauriente, com base em prova pericial. O perigo de dano decorre da natureza alimentar do benefício e da necessidade de efetividade da prestação jurisdicional, notadamente porque a redução funcional decorre de acidente ocorrido em 2014.

Os pedidos subsidiários formulados pela Autarquia não impõem reforma. A sentença já observou a prescrição quinquenal, fixou os honorários sobre as parcelas vencidas até a sentença, conforme a Súmula 111 do STJ, e estabeleceu critérios de atualização monetária e juros compatíveis com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como com as Emendas Constitucionais n. 113/2021 e n. 136/2025.

Eventuais valores pagos administrativamente a título de benefício
inacumulável
no mesmo período deverão ser compensados em liquidação, providência que decorre da vedação ao pagamento em duplicidade e não altera a conclusão de mérito.

Diante disso, a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
NEGO
PROVIMENTO
.

Majora-se a verba honorária recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para 12% sobre a base de cálculo fixada na origem, observada a Súmula 111 do STJ.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026